Tribunal: TJPA
Processo: 0011219-40.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011219-40.2014.8.14.0006

APELANTE: MICHAEL ANDERSON GALVAO DE SOUZA, MARIA JOSIANNE CANTO DA MOTA

APELADO: BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO contra decisão monocrática que anulou sentença de primeira instância em ação de reintegração de posse, rescisão contratual e perdas e danos.

2.

Ação original proposta pelo autor JOÃO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO, sucedido por BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO, em face de MICHAEL ANDERSON GALVÃO DE SOUZA e MARIA JOSIANNE CANTO DA MOTA.

II. Questão em discussão

3. A validade da citação realizada com procuração que não conferia poderes específicos para o advogado receber citação.

4. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de despacho saneador necessário para análise de provas apresentadas pelos réus.

III. Razões de decidir

5. A citação foi considerada inválida, uma vez que a procuração apresentada não conferia poderes específicos ao advogado para receber citação, conforme entendimento pacificado do STJ.

6. Verificou-se cerceamento de defesa pela falta de despacho saneador, necessário para a correta instrução processual e análise das provas.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno desprovido. Sentença de primeira instância anulada e reabertura do prazo de defesa determinada. Não aplicação da técnica do § 3º do art. 1.013 do CPC/2015 devido à ausência de maturidade da causa para julgamento.

V. Tese

8. A juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo do réu, não suprindo a necessidade de citação válida. Além disso, a ausência de despacho saneador, especialmente em casos que envolvem produção de provas relevantes, configura cerceamento de defesa, o que impõe a nulidade da sentença proferida sem a devida instrução processual.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011219-40.2014.8.14.0006

AGRAVANTE: BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO, sucessora de JOÃO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO

AGRAVADO: MARIA JOSIANNE CANTO DA MOTA e MICHAEL ANDERSON GALVÃO DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(
ID. 20375206
) interposto por BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO, sucessora de JOÃO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO em face da decisão monocrática (id. 19818504), que negou provimento ao seu recurso.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na petição inicial
id. 11858897
o autor JOÃO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO ingressou com pedido de reintegração de posse, rescisão contratual e perdas e danos contra MICHAEL ANDERSON GALVÃO DE SOUZA e MARIA JOSIANNE CANTO DA MOTA, alegando que em 16 de dezembro de 2019, as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de um imóvel.

O preço total do imóvel acordado foi R$ 95.000,00, com as seguintes condições de pagamento:

01 parcela de R$ 5.000,00 como sinal;

10 parcelas semestrais de R$ 2.500,00;

60 parcelas mensais de R$ 1.083,33.

Os pagamentos foram feitos através de cheques pré-datados e notas promissórias, fornecidas como garantia.

Informa que os réus teriam deixado de realizar os pagamentos a partir de agosto de 2012, razão pela qual pediu a rescisão contratual, reintegração de posse e perdas e danos, com tutela antecipada para imediata reintegração.

Ao final requereu:

a) A expedição de mandado de reintegração de posse, com ou sem audiência de justificação prévia, e a requisição de força policial, se necessário;

b) A citação dos Requeridos para contestar a ação sob pena de revelia;

c) A declaração de rescisão do contrato com perda de todos os direitos dos Requeridos sobre o imóvel e de 50% das parcelas pagas;

d) A condenação dos Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20%;

e) A concessão ao Oficial de Justiça das prerrogativas contidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 172 do CPC;

f) A prova do alegado por todos os meios de prova em Direito permitidos;

g) A fixação do valor da causa em R$ 95.000,00 para efeitos fiscais.

Após, recebida a inicial foi determinado pelo juiz a desocupação e citação dos réus às
ID. 11858899, P.01,
com publicação no DJE
no dia 22/10/2014

Citados, os réus MICHAEL ANDERSON GALVÃO DE SOUZA e MARIA JOSIANNE CANTO DA MOTA apresentaram petição
(09/04/2015)
requerendo a revogação da liminar de reintegração de posse,

alegando às
ID. 11858899, P.05
terem pago mais de 60% do contrato e solicitaram a substituição de cheques por notas promissórias, mencionando diversos defeitos no imóvel.

Os requeridos defendem que pagaram o sinal e 17 cheques de R$ 1.083,33, totalizando os pagamentos corretamente. Foi assinado um cheque de R$ 70.000,00 como caução, que foi resgatado pelo autor.

Após resgatar os cheques, os Requeridos informaram que não tinham mais cheques para o pagamento das parcelas restantes e propuseram a quitação através de notas promissórias de R$ 1.500,00 cada, correspondendo às parcelas restantes. As notas promissórias foram confeccionadas e as parcelas de dezembro de 2011 a outubro de 2012 foram pagas dessa forma, totalizando 11 parcelas, juntando diversos documentos como prova do pagamento
(id. 11858899, p.16 a p.27)

Aduzem que o imóvel apresentava muitos problemas estruturais, como paredes rachadas, infiltrações e outras avarias, que o autor se recusou a reparar
(fotos às id.11858900, p. 12 e seguintes)
. Em um ponto crítico, a estrutura da casa não aguentou e parte dela desabou, levando os Requeridos a saírem do imóvel.

Os Requeridos requereram:

1) Que seja revogado o pedido de liminar, por questão de justiça;

2) Que conceda o prazo para a contestação antes de qualquer apreciação do mérito;

3) Que seja concedido o benefício da justiça gratuita;

4) Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o depoimento pessoal dos autores, bem como o depoimento da testemunha que deverá ser intimada pelo oficial de justiça.

Às id. 11858901 o juiz manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do autor, em 16 de setembro de 2015
(id.11858901, p.04)
, os réus informaram a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de desocupação.

Em 17/10/2017, foi julgado por acordão o agravo de instrumento
0067731-27.2015.814.0000, na qual esta relatora deu provimento ao recurso,
exigindo a análise prévia da rescisão contratual antes do deferimento da reintegração (id. 11858903, p.11).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA RESCISÃO CONTRATUAL. ESBULHO NÃO CARATERIZADO. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda, considera-se justa a posse até que haja pronunciamento judicial sobre a rescisão do contrato correspondente.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial acerca da rescisão contratual do compromisso de compra e venda de imóvel.

Por conseguinte, não há que se falar em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de rescindido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução contratual é que a posse passa a ser injusta e esbulho possessório configurado.

Não restando presentes os requisitos contidos no art. 927 do CPC/73, a liminar reintegratória deve ser indeferida.

Contra essa decisão, a parte autora agravada, interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, os quais não foram acolhidos (id. 11858903, p.19).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Certidão de migração do sistema Libra para o sistema PJE (id. 11858906).

Às id. 11858910
realização de audiência de mediação, sem ter sido realizado acordo.

Após, o juiz proferiu
SENTENÇA (id. 11858911)
julgou procedentes os pedidos do autor, declarando a rescisão do contrato, condenando os réus em perdas e danos, e determinando a reintegração de posse do imóvel.

O juiz considerou à revelia dos réus por não apresentarem contestação específica e reconheceu a inadimplência admitida pelos réus.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA id. 11858912:

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por JOÃO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO, sucedido por BARBARA GRECE TEIXEIRA MACHADO, para o fim de:

1 - DECLARAR RESCINDIDO o contrato de promessa de compra e venda, por inadimplemento superior a sessenta dias, reconhecendo o pedimento, em favor da parte autora, do equivalente a cinquenta por cento (50%) do valor adimplido;

2 - CONDENAR a parte ré em perdas e danos, que, uma vez não especificamente contestado, arbitro em 50% dos valores efetivamente adimplidos;

3 - DETERMINAR a reintegração de posse da parte autora, determinando que a parte autora desocupe o imóvel no prazo de até 30 dias, sob pena de desocupação compulsória.

Diante do resultado da demanda, condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento sobre o valor das perdas e danos.

Estando a parte ré ao abrigo da gratuidade, fica suspensa a exigibilidade da verba de sucumbência.

Em suas RAZÕES RECURSAIS id. 11858922
os réus/apelantes MARIA JOSIANNE CANTO DA MOTA e MICHAEL ANDERSON GALVÃO DE SOUZA argumentam que a sentença foi proferida sem a devida instrução processual, sem que eles tivessem oportunidade de produzir provas, como depoimentos e testemunhos, e sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Além disso, alegam ausência de despacho saneador, o qual delimitaria as questões a serem apreciadas e as provas a serem produzidas, e ainda, por não ter sido considerada a morte do autor da ação e a consequente habilitação de sua filha no polo ativo, alegando que isso gerou novos prazos para manifestação e exigia a regularização do espólio.

Requer que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos para realização de instrução processual.

Contrarrazões (id.11858925)
da apelada

Bárbara Grace Teixeira Machado, defendendo que o processo estava em condições de ser julgado sem necessidade de novas provas e rebate a alegação de irregularidade na substituição no polo ativo.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE, RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. NULIDADE DA CITAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO interpôs AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL, em face da decisão monocrática que anulou a sentença de primeira instância.

Em suas razões, sustenta que a tentativa de citação foi válida, conforme consta nos autos, e que houve comparecimento espontâneo dos agravados três dias após essa tentativa, ocasião em que apresentaram peça defensiva.

Argumenta que, segundo entendimento consolidado do STJ, a apresentação de peça defensiva supre eventual vício na citação, o que afastaria a nulidade alegada.

Além disso, defende que a causa estava madura para julgamento, considerando o descumprimento contratual por parte dos agravados, que se estende por quase 12 anos. Afirma que os agravados não demonstraram interesse em quitar a dívida, mesmo após longo período, e que a sentença que determinou a rescisão contratual e outras medidas deve ser mantida.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada e o desprovimento da apelação, mantendo-se a sentença de primeira instância em todos os seus termos.

MARIA JOSIANNE CANTO DA MOTA e MICHAEL ANDERSON GALVÃO DE SOUZA apresenta contrarrazões ao AGRAVO INTERNO, sustentando que a inexistência de citação válida, devido a petição protocolada pelos advogados dos réus para revogar a liminar de reintegração de posse não configura comparecimento espontâneo, uma vez que a procuração apresentada não conferia poderes específicos para o recebimento da citação. Assim, defendem a nulidade da citação e, consequentemente, a correta anulação da sentença.

Sustentam que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem o devido saneamento, o que prejudicou o direito de defesa dos réus. Apontam que não houve despacho saneador necessário para análise de provas, como fotografias que demonstrariam vícios construtivos no imóvel objeto do litígio, resultando em cerceamento de defesa.

Por fim, os agravados requerem a manutenção da decisão que anulou a sentença, mantendo-a em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da nulidade da sentença em razão da existência de cerceamento de defesa.

Prima facie, verifico a existência de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, uma vez que NÃO houve a expedição de citação para que os réus/apelantes apresentassem contestação.

A existência da petição protocola pelos advogados para revogar a liminar de reintegração de posse (id.11858899), não configura comparecimento espontâneo, eis que a PROCURAÇÃO (id.11858899) outorgada pelos réus (id. 11858899) não possuí poderes específicos para o advogado receber citação.

Dessa forma, é evidente a nulidade da citação, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim se manifesta:

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA DUAS RÉS COM PROCURADORES DIFERENTES. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO. 1.
A juntada de procuração sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo
(Código de Processo Civil de 1973, artigo 214, § 1º). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 896467 SP 2016/0086720-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1.
"Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
Precedentes: (...) É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: a)
a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo
; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação.
Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa
" (EREsp n. 1.709.915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 9/8/2018).1.1. No caso em apreço, não houve cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência pacífica desta Corte, haja vista que o advogado, munido de procuração sem poderes específicos para receber citação, compareceu aos autos apenas para indicar bens à penhora. Logo, tendo havido citação por meio de oficial de justiça, anterior ao comparecimento do patrono da parte, o termo inicial para opor os embargos à execução é a data da juntada do mandado de citação. Nessa linha: julgamento monocrático do REsp nº 1.505.418/DF, da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1468234 GO 2019/0072657-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMPARECIMENTO NOS AUTOS DO ADVOGADO DA DEMANDADA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato. 2. Agravo interno desprovido."( AgInt no AREsp 1133419/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)"

Da mesma forma, cito julgado dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS.
REQUERIMENTO DE ABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA. PATRONOS SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. CITAÇÃO INVÁLIDA.
INÍCIO DO PRAZO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia recursal restringe-se em saber se foi correta ou não a decisão proferida pelo juízo de origem que considerou a ciência inequívoca da Execução de Título Extrajudicial pela parte ora agravante, após a juntada de procuração sem poderes específicos aos patronos para receber citação em nome do executado/agravado. 2. Cabe destacar que, conforme disposto no artigo 239 do CPC, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvada as hipótese de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. O § 1º do referido dispositivo, prevê que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 2.1. Na hipótese dos autos, a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, dentre outros, receber citação, consoante dispõe o artigo 105 do CPC. 3. Nesse cenário, inobstante o juízo a quo entender que somente a apresentação de procuração sem poderes especiais para receber citação configura o comparecimento espontâneo da parte ora recorrente nos autos principais e consequente início para o prazo de defesa, tem-se que r. decisão merece reforma,
haja vista que, ausente na procuração juntada aos autos os poderes dos patronos para receberem citação, descabe considerar o comparecimento espontâneo na espécie, devendo ser afastado o início da contagem do prazo para oferecimento dos devidos embargos à execução.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJ-DF 07157948220228070000 1602690, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/08/2022)

Nesse contexto, ressalto que a juntada de procuração sem poderes para receber a citação não configura comparecimento espontâneo.

Outrossim verifico que o juiz julgou antecipadamente a lide (id.11858912), sem proferir o despacho saneador, imprescindível para a análise do caso, eis que os réus apresentaram fotos (id.11858900, p.13 a p.19) que demonstram a existência de vício construtivo no imóvel objeto de compra e venda entre as partes.

A ausência desses pronunciamentos, que ocorreram nos autos, em que logo após a realização de audiência de conciliação (
id. 11858910)
houve prolação imediata da sentença de mérito, sem que houvesse intimação das partes para especificarem as provas, resultando em considerável prejuízo à ré/apelante, considerando-se a ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, direitos constitucionalmente garantidos (art. 5º, LIV e LV, da CF), em evidente cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE. 1. Há cerceamento do direito de defesa quando o magistrado não propicia à parte a faculdade de comprovar os requisitos para reconhecimento da usucapião. 2. A intimação das partes apenas nos autos em apenso não supre a ausência de intimação específica nos autos da ação de usucapião para especificar as provas que se pretendia produzir.

(TJ-MG - AC: 10278100011669001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA FÁTICA - NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUIAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa a declaração de improcedência dos pedidos iniciais por falta de provas, em julgamento antecipado da lide, na hipótese em que a parte Autora é tolhida de sua produção.

(TJ-MT - APL: 00093997420138110015 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2019)

Diante do exposto, a anulação da sentença e a reabertura do prazo de defesa é medida impositiva, não se aplicando a técnica no § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, devido a causa não estar madura para julgamento.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024